Tribunal: TJDFT
Processo: 0700908-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DE FEITO. ART. 55, §3o, CPC. VERIFICADO O RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora do PJE 0718657-26.2023.8.07.0016 contra Decisão proferida pelo Juízo do Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos seguintes termos: [...] encaminhe-se o presente processo, via redistribuição, por força da inequívoca conexão, uma vez que diz respeito à mesma relação material, fracionada, objeto dos autos no 0701440-67.2023.8.07.0016, ao ilustre Juízo do 2o Juizado da Fazenda Pública do DF, a fim de que tenha curso simultâneo com o feito antes destacado, evitando-se, com isso, decisões contraditórias e conflitantes sobre o mesmo tema, em prestígio aos vetores constitucionais da segurança jurídica e Juízo natural, que não podem ser olvidados e, em especial, a observância ao artigo 100, parágrafo 8o, da Constituição Federal. Redistribua-se, independentemente de preclusão. [...].

2. O Art.100, §8o, da CRFB/1988, veda o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total às regras da Requisição de Pequeno Valor - RPV.

3. No caso, o PJE 0701440-67.2023.8.07.0016, ajuizado pela parte agravante, em tramitação no Segundo Juizado Especial de Fazenda Pública do DF desde 11/01/2023, não sentenciado, tem pedido referente à condenação do Distrito Federal ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e aquele efetivamente devido, quantia de de R$3.609,82; causa de pedir referente a incidência de correção monetária entre a data estabelecida para o pagamento das licenças-prêmio indenizadas e seu respectivo pagamento.

4. O PJE 0718657-26.2023.8.07.0016, ajuizado pela parte agravante, distribuído ao Quarto Juizado Especial da Fazenda Pública do DF em 05/04/2023, tem pedido referente à condenação do Distrito Federal ao pagamento da diferença entre o valor pago a título de conversão de licença prêmio e aquele efetivamente devido, valor total de R$ 6.559,18; causa de pedir atinente a inclusão das parcelas remuneratórias de Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde na base de cálculo da remuneração da servidora.

5. Apesar de existir diferença entre o pedido e a causa de pedir das referidas demandas, verifica-se o cabimento da aplicação do Art. 55, §3o, CPC, o qual estabelece que: Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

6. Nesse sentido: [...]3. A conexão ou a continência, por decorrência da identidade da causa de pedir ou pedido, torna conveniente o julgamento conjunto, não só por medida de economia processual, mas também para evitar a possibilidade de prolação de decisões contraditórias, que trariam desprestígio à Justiça (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 479.470/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) (grifo nosso) 4. O interesse da parte na separação das demandas não pode prevalecer em detrimento da otimização da prestação jurisdicional e dos critérios que orientam o sistema dos Juizados Especiais, sobretudo o da simplicidade e da economia processual. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1620406, 07010695420228079000, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Ressalta-se a possibilidade de divergência em relação a eventual diferença devida a título de licença prêmio convertida em pecúnia.

8. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.

9. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.